Tribunal: STF
Processo: AI 243832
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental.
           - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática, devendo
esses embargos, quando possível - como é o caso -, ser conhecidos
como agravo regimental.
-       Não tem razão, porém, a agravante. Com efeito, não
tem cabimento, por ir contra a finalidade desse benefício, a
aplicação do prazo em dobro previsto no artigo 191 do Código de
Processo Civil quando a decisão produzir sucumbência somente para um
dos litisconsortes, que por isso mesmo foi o único a recorrer.
Embargos conhecidos como agravo regimental, mas a este se
nega provimento.